Tribunal: TJES
Processo: 0014400-84.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Repetição de indébito
Data de julgamento: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014400-84.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ESPOLIO DE IZAULINO DA SILVA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE APÓS O ÓBITO DO SEGURADO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. RESPONSABILIDADE DO ESPÓLIO. PRINCÍPIO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ART. 884 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO PROVIDO.

1.
Com o falecimento do segurado, cessam os direitos ao recebimento de proventos de aposentadoria, sendo devida a restituição dos valores indevidamente pagos após o óbito, sob pena de enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884 do Código Civil.

2.
A Lei Complementar Estadual nº 282/2004 prevê, em seu art. 16, § 2º, que o recebimento indevido de benefícios implica na devolução integral dos valores auferidos, independentemente de dolo, fraude ou má-fé.

3.
A responsabilidade do espólio abrange a totalidade dos valores indevidamente recebidos até a partilha definitiva dos bens, conforme art. 1.997 do Código Civil, sendo irrelevante se os valores foram sacados por terceiros.

4.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto

por
NSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO –
IPAJM

contra a sentença que, em ação de repetição de indébito, condenou o
ESP
Ó
LIO DE IZAULINO DA SILVA
ao ressarcimento parcial dos valores pagos indevidamente após o falecimento do segurado, restringindo a condenação ao montante bloqueado na conta do falecido.

Em suas razões (id. 9646514), o apelante aduz, em síntese, que a totalidade dos valores indevidamente depositados na conta do falecido, no montante de R$ 8.559,16 (oito mil quinhentos e cinquenta e nove reais e dezesseis centavos), deveria ser restituída.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0014400-84.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ESPOLIO DE IZAULINO DA SILVA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto

por
NSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO –
IPAJM

contra a sentença que, em ação de repetição de indébito, condenou o
ESP
Ó
LIO DE IZAULINO DA SILVA
ao ressarcimento parcial dos valores pagos indevidamente após o falecimento do segurado, restringindo a condenação ao montante bloqueado na conta do falecido.

Em suas razões (id. 9646514), o apelante aduz, em síntese, que a totalidade dos valores indevidamente depositados na conta do falecido, no montante de R$ 8.559,16 (oito mil quinhentos e cinquenta e nove reais e dezesseis centavos), deveria ser restituída.

Sem contrarrazões.

Compulsando os autos, o IPAJM ajuizou a presente demanda requerendo a restituição dos valores depositados na conta do beneficiário da aposentadoria, a título de remuneração, após o seu falecimento, ocorrido em 22.04.2016.

A sentença reconheceu a responsabilidade do espólio apenas em relação à quantia de R$ 5.423,83 (cinco mil quatrocentos e vinte e três reais e oitenta e três centavos), valor este que permaneceu bloqueado na conta do falecido, e entendeu que o remanescente teria sido sacado por terceiros, de modo que não poderia ser imputada ao espólio a responsabilidade pela devolução desses valores.

O apelante pleiteia a reforma da sentença, sustentando que a totalidade dos valores indevidamente depositados na conta do falecido, no montante de R$ 8.559,16 (oito mil quinhentos e cinquenta e nove reais e dezesseis centavos), deveria ser restituída, conforme os preceitos da Lei Complementar Estadual nº 282/2004, que impõe a devolução integral dos valores recebidos indevidamente a título de benefício previdenciário.

Inicialmente, verifico que, com o falecimento do segurado Izaulino da Silva, ocorrido em 22 de abril de 2016, cessou o direito ao recebimento de proventos de aposentadoria.

A responsabilidade pela restituição de valores pagos indevidamente após o óbito decorre do princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884 do Código Civil, segundo o qual
“aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido”
.

A Lei Complementar Estadual nº 282/2004 também é clara ao prever, em seu art. 16, § 2º, que o recebimento indevido de benefícios deve ser integralmente restituído, independentemente de dolo, fraude ou má-fé, sendo irrelevante, para fins de restituição, se os valores foram sacados por terceiros ou permanecem na conta do falecido.

No caso dos autos, a prova documental produzida pelo apelante é suficiente para comprovar que o montante total depositado indevidamente após o falecimento do segurado foi de R$ 8.559,16 (oito mil quinhentos e cinquenta e nove reais e dezesseis centavos).

Apesar do comando sentencial ter reconhecido o direito ao ressarcimento de apenas da parte que permanecia bloqueada, entendo que a responsabilidade do espólio abrange o total do valor depositado indevidamente, conforme os preceitos legais mencionados.

Não há que se falar em impossibilidade de devolução dos valores sacados por terceiros, pois, enquanto não houver a partilha definitiva dos bens do espólio, a herança responde pelas obrigações deixadas pelo falecido, inclusive a devolução de valores recebidos indevidamente, conforme disposto no art. 1.997 do Código Civil, sendo o espólio parte legítima para responder pela restituição integral do montante pago indevidamente pelo ente previdenciário.

Pelo exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença de primeiro grau e condenar o Espólio de Izaulino da Silva à devolução da quantia de R$ 8.559,16 (oito mil quinhentos e cinquenta e nove reais e dezesseis centavos).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 04/11/2024 a 08/11/2024:

Acompanho o E. Relator.